Tribunal: TJMT
Processo: 1018885-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018885-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUANDO PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTO PELA ORA AGRAVANTE – ERRO NO TRÂMITE PROCESSUAL - NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA A PARTIR DA EQUIVOCADA CERTIDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Estando ainda pendente de julgamento, por este Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração opostos por uma das partes, é equivocada certidão de trânsito em julgado do acórdão e baixa dos Autos à Instância de origem.

Dessa forma, em razão do erro processual ocorrido, deve ser declarada a nulidade a partir da referida certidão de trânsito em julgado do acórdão, bem como determinar o retorno do processo esta Corte para julgamento dos Embargos de Declaração proposto

pela ora Recorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
1018885-91-2025

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO
: ISMAEL DADID DE REZENDE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
que em sede de cumprimento de sentença,

indeferiu pedido de chamamento do Feito à ordem formulado pelo Agravante
em que o mesmo alega ter ocorrido certidão de trânsito em julgado do acórdão prolatado na Apelação n. 1002396-23-2019,
sem que houvesse o julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente no Tribunal de Justiça
.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a parte Agravada ajuizou a presente ação em face da Energisa, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 289.531,00 a título de danos materiais, acrescido de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 19.960,00.

Alegou que no dia 31/08/2019, supostamente em virtude de faíscas advindas da encosta de galhos das árvores nos fios de alta tensão da rede de energia, teria iniciado um incêndio em sua propriedade, sendo que em face da sentença foi interposto Apelação, cujo recurso foi desprovido.

Assevera
ter ingressado com Embargos de Declaração no dia 15/11/2024, junto ao Tribunal de Justiça contra o Acórdão proferido nos Autos

em 08/11/2024.

Assevera que o Embargos de Declaração não foi julgado
, todavia, constou certidão de trânsito em julgado

do Acórdão
, de modo que
os atos após o acórdão e aos Embargos de Declaração opostos pela Concessionária são absolutamente nulos.

Sustenta que, no entanto,
o Juízo
de
Primeiro Grau, indeferiu o pedido de nulidade processual
por considerar que o Executado informou ter oposto Embargos de Declaração em grau recursal, os quais até o presente momento não foram analisados, no entanto,
não caberia ao mesmo a análise de pedido realizado em grau recursal, deixando de chamar o feito à ordem.

Sustenta que a determinação judicial viola, frontalmente, o direito de defesa da Agravante, acrescentando que
o processo é nulo a partir dos Embargos de Declaração que não foram julgados
,
sendo o único ato posterior, a referida Certidão de Trânsito em Julgado do acórdão que foi publicado em 11/11/2024.

Assinala que o sistema, ao invés de processar e julgar as razões opostas nos Embargos de Declaração, Id. 253215686, emitiu, no dia 05/12/2024 a Certidão de Trânsito em Julgado no dia anterior, ou seja, houve transito em julgado do acórdão sem análise dos Embargos de Declaração.

Sustenta
cerceamento de defesa

e prejuízo do réu

diante da violação à Constituição Federal, em seu artigo 5º., inciso LV, e, consequentemente, a nulidade do processado,
havendo necessidade de se devolver o prazo recursal à Concessionária, para que esta possa apresentar o recurso cabível na instância superior
,
pretendendo a remessa do Feito ao Tribunal de Justiça para que possa ingressar com recurso na Instância Superior.

Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
, uma vez que se encontram presentes os requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC. Requereu
a concessão do efeito suspensivo, bem como o conhecimento e o provimento integral do recurso, para, que o juízo remeta novamente os autos ao E. TJMT, para o devido julgamento dos Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões o Agravado alega que a argüição
de nulidade da intimação formulada pela Agravante não merece acolhimento, pois, além de não encontrar respaldo fático nos autos, foi devidamente enfrentada e afastada pelo juízo
a quo
na decisão Agravada.

Assevera que o

pedido de chamamento do feito à ordem foi fundamentado na suposta ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela própria Agravante
, no entanto, conforme consta nos autos originários, o recurso não foi processado por razões técnicas, tendo ocorrido regularmente a certificação do trânsito em julgado.

Verbera que a decisão que reconhece o trânsito em julgado possui presunção de legitimidade e só poderia ser revista por meio de pedido de retratação na própria instância ou ação autônoma própria (correição parcial, ação rescisória ou eventual reclamação constitucional, se cabível), e não por agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença.

Assevera que saneando os autos do recurso de apelação em segundo grau no Juízo a quo não foi possível localizar os embargos de declaração da Agravante visto que ao peticionar no sistema eletrônico a empresa nomeou os Embargos de Declaração como JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ – ID 253215686, em 15/11/2024, sendo,

inclusive, emitida certidão pelo judiciário no dia 21/11/2024 – ID 254003693 de forma que o Agravante

causou “confusão” processual nos autos,

sobrevindo a certidão de trânsito em julgado do acordão em 05/12/2024, e o retorno dos Autos à Instância de origem, com baixa definitiva dos autos do recurso de apelação.

Alega que as teses, assim como as matérias combatidas pela Agravante devem ser rejeitadas porque não propôs a ação cabível, por estarem destituídas de fundamento e porque divergem totalmente dos entendimentos jurisprudenciais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que não acolheu pedido formulado pela Agravante no sentido de chamar o feito à ordem determinando o retorno do processo ao Tribunal de Justiça diante da existência de embargos de declaração ainda pendentes de julgamento por essa Corte e invalidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão.

Ressalto inicialmente que
sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conceder tutela antecipada sendo que
a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Constata-se, da análise dos Autos, que o no processo n. 1002396-23 2019, foi proferido acórdão ID 244497164 em que foi negado provimento ao Recurso de Apelação Cível de ambas as partes.

Verifica-se que a Agravante propôs Embargos de Declaração, no entanto, no ID 253215686 em que consta: “Emissão de Certidão de Objeto e Pé”
na realidade encontra-se protocolado Embargos de Declaração aviado pela ora Agravante
.

Verifica-se que no ID 254003693 consta Certidão de Pé Automática, sendo que a seguir foi registrado
decurso de prazo sobrevindo a certidão de trânsito em julgado do acórdão no ID 257190699 e a remessa dos Autos à Instância de origem.

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que a certidão de trânsito em julgado ocorreu quando ainda pendente de julgamento os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante no ID 253215686.

É cediço que a certidão de trânsito em julgado confirma que a decisão judicial tornando-a definitiva e imutável,
todavia, havendo recurso pendente tal situação
impede
o trânsito em julgado, pois, a decisão ainda não é definitiva.

Desse modo resta evidente que a certidão de trânsito em julgado contida nos Autos é equivocada, tendo em vista que ainda se encontra
pendente os julgamento Embargos de Declaração
ID
253215686,
sendo efetivamente nula referida certidão.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INTERPOSTO NÃO JULGADO – TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO EQUIVICADAMENTE.

Diante da equivocada certidão de trânsito em julgado deve ser declarada a nulidade processual decorrente da baixa dos autos físicos à Comarca de origem antes doefetivo julgamento do recurso de apelação interposto por uma das partes. (Agravo de Instrumento –CV n. 1000023014127-7/001, 15ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator Des. José Américo Martins da Costa).

Diante dessas considerações, devem ser considerados nulos os atos processuais praticados a partir da equivocada certidão de trânsito em julgado e baixa dos Autos antes que houvesse o julgamento dos Embargos de Declaração propostos pela ora Agravante.

Portanto, diante da presente dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC dou provimento ao Agravo de Instrumento para considerar nulos os atos processuais praticados desde a certidão de trânsito em julgado do acórdão determinando, de consequência, a remessa do processo a este e. Tribunal de Justiça para que seja processado e julgado os Embargos de Declaração propostos pela Agravante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025